Tribunal: STF
Processo: ARE 1502184
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA EM INSTITUIÇÃO PRIVADA – EXIGÊNCIA DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, CARTA FIANÇA BANCÁRIA, SEGURO-GARANTIA OU PAGAMENTO INTEGRAL À VISTA DA SEMESTRALIDADE – PREVISÃO NO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO - ABUSIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE.



    - É abusiva a exigência de garantia para a matrícula no curso de ensino superior, por ser uma exigência desproporcional e abusiva, pois restringe o direito do consumidor à educação, que é uma garantia prevista na Constituição Federal.



    - É possível o arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando houver condenação, mas o valor desta e da causa for baixo.



    - Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento "extra petita" ou "reformatio in pejus".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente